Tribunal: TJES
Processo: 5015357-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015357-96.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NEIVA ALVES DE FREITAS
COATOR: 7 vara criminal vila velha
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015357-96.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NEIVA ALVES DE FREITAS

COATOR: 7 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Neiva Alves de Freitas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva. Sustenta-se a ilegalidade da custódia, tanto pela ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal quanto pelas condições pessoais favoráveis da paciente, requerendo sua soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) examinar se as condições pessoais da paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas poderiam substituir a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser fundamentada de forma idônea e justificada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme previsto nos arts. 311 a 316 do CPP, visando garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

O decreto prisional baseia-se em fatos concretos que indicam gravidade da conduta, envolvendo tráfico de drogas em unidade prisional, caracterizado pela tentativa de ingresso de entorpecentes por meio de terceiros, evidenciando organização e premeditação. Tais circunstâncias justificam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a gravidade em concreto de crimes de tráfico de drogas cometidos dentro de estabelecimentos prisionais, como justificativa para a prisão preventiva, quando presente risco à ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

As condições pessoais da paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes e a gravidade concreta do crime impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é justificada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente em crimes de tráfico de drogas praticados dentro de estabelecimentos prisionais, visando à garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não garantem, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 311 a 316; art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5012638-78.2023.8.08.0000, Relator: Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 14/03/2024.
STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023.
STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015357-96.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NEIVA ALVES DE FREITAS

COATOR: 7 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
NEIVA ALVES DE FREITAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade do cárcere preventivo imposto à paciente, seja pela ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por suas condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
post
a
,
a

paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que
o
decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção d
a
investigad
a.

Em cotejo sumário do processado, verifico que a constritiva ora impugnada fora decretada em ação penal que apura suposta violação ao artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, da lei de drogas. Ao decretá-la, o magistrado assim se manifestou:

“
(...) No dia dos fatos, durante procedimento de revista através do aparelho bodyscan aos visitantes de presos da justiça,
foi detectada uma alteração na imagem da autuada MARIA, mãe do interno ROMÁRIO e, questionada, entregou dois pacotes totalizando 24 buchas de maconha e 27 buchas de substância semelhante a fumo.
Durante os procedimentos para confecção de ocorrência, a autuada MARIA relatou que durante a semana a autuada NEIVA, mãe do interno ADERSON, lhe entregou os materiais para que fossem entregues a ROMÁRIO, que os compartilharia posteriormente com ADERSON (...) A liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão oportuna,
ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade dos fatos, que denotam premeditação e organização para entrada dos entorpecentes no presídio, e ainda, considerando o local dos fatos e a quantidade de entorpecentes apreendidos
, aliado à apreensão de outra substância proibida na unidade prisional”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que em casos semelhantes envolvendo tráfico de drogas
praticado dentro de
unidade prisional entendeu pela necessidade da constritiva, diante da gravidade em concreto da conduta. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP,
tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, pois o paciente, em conjunto com a corré, tentou ingressar com drogas dentro do presídio, que tinha como destinatário o seu próprio filho.
2.(...) . 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5012638-78.2023.8.08.0000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/03/2024)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.